Tribunal: TJMT
Processo: 1054510-23.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054510-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RICHARD TAQUES VITAL - CPF: 037.529.371-06 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravante:

Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Richard Taques Vital

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença que havia declarado a inexistência de débito e reconhecido a falha na prestação de serviço. A parte agravante sustenta a inexistência de falha e requer a improcedência total dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição agravante comprovou a legitimidade do débito inscrito em nome do consumidor e, consequentemente, se há ilicitude na negativação que justifique a indenização por danos morais. Também se analisa o caráter protelatório do agravo interno interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a instituição agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem e a legitimidade da dívida, tampouco apresentou documentos hábeis a demonstrar a contratação, especialmente considerando a inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

4.

A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação válida da dívida, caracteriza falha na prestação de serviço, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e gera dever de indenizar.

5.

A indenização por danos morais foi fixada em quantia moderada e proporcional ao dano experimentado, sendo inclusive reduzida na decisão monocrática.

6.

A interposição de Agravo Interno sem apresentação de novos fundamentos jurídicos ou probatórios caracteriza intuito meramente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da origem do débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e diante da inversão do ônus da prova, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera dano moral presumido e reparável.

3.

O Agravo Interno interposto com caráter protelatório justifica a aplicação de multa processual, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.021, § 4º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02/12/2024, publicado no DJE em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravante:

Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Richard Taques Vital

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
.

Ação:
D
eclaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Dano Moral.

Origem
: 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id.

266323790
)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
270526899
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento

e monocraticamente
deu-lhe parcial provimento
,
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo a sentença em seus demais termos
.

Agravo Interno (Id.

276271355):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

279651373):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1054510-23.2024.8.11.0001

Agravante:

Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento

Agravado:
Richard Taques Vital

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Richard Taques Vital
em
face
de
Nu Financeira S.A. - Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravado teve seu nome inscrito pela empresa agravante no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 199,70 (cento e noventa e nove reais e setenta centavos),
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravante, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das dívidas
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objetos da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também, pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade do débito questionado na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório, restando configurada a falha na prestação de serviço da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e da inserção do nome a autora nos órgãos de proteção ao crédito, o que impõe o dever de indenizar.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.
Ademais, quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. (N.U 1015059-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do
Código de Processo Civil
, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do
Código de Processo Civil
).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 12/05/2025